Tribunal: TJBA
Processo: 8002710-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002710-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RENATA MARIA NISE GUILHERMINA DE LIMA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
VICTORIA BANDEIRA ALCANTARA, THAIZE DE CARVALHO CORREIA

APELADO: WILDINEA MARQUES RIBEIRO

Advogado(s)
:
IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. MANIFESTAÇÕES EM PETIÇÃO JUDICIAL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO INADMISSÍVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo sentença absolutória que julgou improcedente queixa-crime por crimes de calúnia e difamação supostamente praticados mediante alegações ofensivas veiculadas em petição judicial elaborada por advogado da querelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as provas de autoria indireta/anuência da querelada, os limites da imunidade judiciária e se apresentou contradição interna sobre o dolo específico dos crimes contra a honra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria devidamente analisada.

4. O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da responsabilização da parte por manifestações formuladas exclusivamente por seu advogado, consignando expressamente a ausência de elementos probatórios que comprovassem participação direta ou anuência da querelada.

5. A questão relativa aos limites da imunidade judiciária foi adequadamente enfrentada, reconhecendo-se que eventual excesso praticado pelo advogado não pode ser atribuído à parte constituinte, sob pena de configurar vedada responsabilização penal objetiva.

6. Não há contradição interna sobre o dolo específico, pois o julgado foi claro ao exigir a demonstração inequívoca do
animus caluniandi
ou
diffamandi
, aplicando corretamente o princípio in dubio pro reo ante a insuficiência probatória.

7. A embargante pretende rediscutir a valoração probatória realizada pelo Tribunal por mero inconformismo com a conclusão, providência incompatível com a via dos aclaratórios.

8. Não restaram demonstradas as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada no acórdão embargado, sendo necessária a demonstração concreta das hipóteses do art. 619 do CPP. 2. A análise da responsabilização criminal da parte por manifestações de seu advogado, com fundamentação na ausência de prova de participação direta ou anuência expressa, afasta alegação de omissão quando a embargante pretende apenas ver rediscutida valoração probatória contrária aos seus interesses. 3. O reconhecimento de eventual excesso do advogado não gera contradição com a negativa de responsabilização da parte constituinte, aplicando-se corretamente os princípios da responsabilidade penal subjetiva e
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 138, 139, 141, III e 142, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 657.581/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz; AgRg no AREsp 1.882.418/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Criminal nº
8002710-33.2023.8.05.0001
da Comarca de SALVADOR, sendo Embargante RENATA MARIA NISE GUILHERMINA DE LIMA VILAS BOAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpostos na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.